Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715657-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DO NASCIMENTO AGUIAR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Victor do Nascimento Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 89405210) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Banco Bradesco S. A., acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravante para liberar a constrição sobre o valor de R$3.157,84 (três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), mantendo a penhora sobre o valor de R$24.297,76 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), porquanto, tratando-se de saldo remanescente de salário, não ostentaria mais natureza alimentar, perdendo a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 25708823), o agravante sustenta a impenhorabilidade da verba constrita com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Aduz tratar-se, toda a verba bloqueada, de valores com natureza alimentar, constituindo saldo remanescente de recebimento de salário desde o mês de setembro de 2020, conforme extratos da conta bancária na qual ocorreu a constrição por meio do sistema Bacenjud. Realiza cotejo analítico para demonstrar a origem salarial da verba penhorada. Nesse sentido, esclarece que determinados valores depositados em sua conta, embora não constem sob a rubrica “pagamento de salário – pagamento de proventos prime incorporações e constr”, também constituiriam parcela salarial, porquanto seriam referentes a ressarcimentos efetuados por seu empregador, revelando-se, também, como verba com natureza alimentar e, por isso, impenhorável. Noutro giro, pondera que o montante remanescente do seu salário, relativo aos meses anteriores àquele em que foi efetivada a constrição, representa economia (poupança) e, nesse viés, também encontraria proteção pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, consoante precedentes desse e. TJDFT e do c. STJ, que cita em reforço argumentativo à sua tese. Discorre acerca da necessidade de concessão da tutela de urgência recursal para determinar o desbloqueio integral do valor constrito ou, alternativamente, de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, diante da suposta reunião dos requisitos autorizadores da medida. Pugna, portanto, pela concessão da tutela de urgência recursal ou, alternativamente, pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba constrita e determinando o desbloqueio do valor de R$24.297,76 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Preparo recolhido (IDs 25708824). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal consistente em desbloqueio integral da quantia penhorada, inviável o seu deferimento, diante do que preleciona o § 3o do art. 300 do CPC, segundo o qual: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”. Lado outro, vislumbram-se presentes os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Compulsando-se os autos do processo de referência, verifica-se tratar-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédulas de créditos bancárias, sob o n. 010.771.428 e n. 010.785.599, no valor total, respectivamente, de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais) e R$ 189.580,76 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), nas quais o agravante figurou na condição de avalista da operação. Logo, depreende-se não se tratar de dívida com natureza alimentar. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso, o agravante comprova por meio de cópia do seu extrato bancário da conta na qual ocorreu o bloqueio judicial (Banco Inter), referente aos meses de setembro/2020 a fevereiro/2021, que todos os créditos realizados nesse período teriam origem salarial, inclusive aqueles depositados com rubricas diferentes de “pagamento de salário – pagamento de proventos prime incorporações e constr”, dado que seriam decorrentes de ressarcimentos de despesas, as quais estão registradas em e-mails trocados com seu empregador, com cópias nos autos de origem. Ademais, conforme pontuado acima, a dívida cobrada não decorre de prestação alimentícia e o valor penhorado não superar o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Assim, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade salarial, o que fundamenta a probabilidade do direito vindicado pela parte. Importante consignar que, malgrado seja incontroverso que a importância penhorada constitua remanescente do salário de um mês para o outro, tal verba não perdeu a natureza alimentar e, dessa forma, não fica desamparada da proteção legal de impenhorabilidade. Nesse sentido, divise-se precedentes desse e. Tribunal, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A existência de sobra de salario, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia , independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta-poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1317850, 07428558320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. (...) 2. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285666, 07168225620208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro viés, não se descuida do entendimento sedimentado pelo c. STJ no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de remanescente de proventos de um mês para o outro, em uma interpretação sistemática e teleológica do art. 833, IV e X, do CPC. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1914284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) Além disso, antevê-se o perigo de dano alegado pelo agravante, considerando que a constrição sobre valores de natureza salarial, sem que se evidencie hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência do devedor. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora